Tribunal: TJES
Processo: 5006932-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006932-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARIDA DAS GRACAS DE CAMPOS
AGRAVADO: VINICIUS ROCHA BARRETO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006932-85.2021.8.08.00000

EMBARGANTES: VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

EMBARGADA: MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS (+2)

contra o v. acórdão (ID 2337230), que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado por
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS,
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita

em favor da embargada nos autos de origem (nº 5015158-71.2021.8.08.0035).

Em suas razões recursais (ID 2364453), os recorrentes aduzem, em síntese, que a decisão objurgada seria omissa, uma vez que: (i) os documentos que foram colacionados por ocasião das contrarrazões do agravo de instrumento são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência da parte ora recorrida; (ii) a presunção de quem pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita não é absoluta, e sim relativa, podendo o Magistrado indeferir o pleito caso não verifique a existência de elementos ensejadores para tanto.

Por fim, almejam
prequestionarem
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (ID 2442739), a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A não se opõe aos termos dos aclaratórios ora manejados pelos recorrentes.

A embargada
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS,
por sua vez, no ID 2509052,

pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de
conhecer dos aclaratórios e a estes negar provimento
, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006932-85.2021.8.08.00000

EMBARGANTES: VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

EMBARGADA: MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS (+2)

contra o v. acórdão (ID 2337230), que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado por
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS,
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita

em favor da embargada nos autos de origem (nº 5015158-71.2021.8.08.0035).

Em suas razões recursais (ID 2364453), os recorrentes aduzem, em síntese, que a decisão objurgada seria omissa, uma vez que: (i) os documentos que foram colacionados por ocasião das contrarrazões do agravo de instrumento são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência da parte ora recorrida; e (ii) a presunção de quem pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita não é absoluta, e sim relativa, podendo o Magistrado indeferir o pleito caso não verifique a existência de elementos ensejadores para tanto.

Por fim, almejam
prequestionarem
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (ID 2442739), a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A não se opõe aos termos dos aclaratórios ora manejados pelos recorrentes.

A embargada
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS,
por sua vez, no ID 2509052,

pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“[...] ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que
'[...]
Embora tenha sido dada a oportunidade de comprovação da alegada hipossuficiência, trouxe aos autos documentação distanciada daquela que poderia comprovar as alegações iniciais'
.

Entretanto, ao menos diante de uma cognição sumária, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

Analisando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (fls. 42 dos autos de origem - evento 1934057).

Denota-se que os documentos que foram acostados ao presente instrumento, além de comprovarem que a agravante é pessoa idosa, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, estando atualmente desempregada, demonstram que ela é quem cuida de seu filho, que apresenta, conforme atestados médicos, doença mental, o que pressupõe, além do pagamento do plano de saúde (evento 1934060), medicamentos relacionados à patologia por ele acometida.

Ressalto, ainda, que a movimentação bancária apresentada pela recorrente nos eventos 1934065 e 1934066, demonstram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira acostada nos autos de origem, já que comprovam que o numerário lá disponível não ultrapassa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, tais situações demonstram que a recorrente não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, fazendo
jus
, portanto, a concessão do benefício pleiteado”.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o provimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora embargada.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006932-85.2021.8.08.00000

EMBARGANTES: VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

EMBARGADA: MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

6.
Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.